Tribunal: TJDFT
Processo: 0708930-05.2021.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. COMUNHÃO DE VONTADES. DIVISÃO DE TAREFAS. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURADAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO. INVIABILIDADE.
I - Configurada a comunhão de vontades entre os três agentes, com a divisão de tarefas para o intento comum de subtrair bens da vítima e havendo a inversão da posse de ao menos um item, todos respondem pelo crime consumado.
II - Não determina o reconhecimento da tentativa a prisão da ré sem a posse do bem subtraído, seja porque ficou comprovado que a res foi levada pelos comparsas que fugiram em direção diversa, seja porque eventualmente ela poderia ter se desfeito do objeto durante a fuga.
III - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, posição reafirmada pelo col. STF em julgamento do Tema 158 da Repercussão Geral.
IV - A pena pecuniária deve ser fixada observando-se os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal, guardando com ela proporcionalidade.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.